Tribunal: TJDFT
Processo: 0752867-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752867-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DATASON LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA - ME AGRAVADO: SETEMEIA PUBLICIDADE LTDA D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado. Arquivem-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora